Tribunal: TJSP
Processo: 2234614-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESIGNAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – IMPUGNAÇÃO DOS HONORÁRIOS, QUE FORAM FIXADOS EM R$ 1.000,00 – PARTES QUE DIVERGEM SOBRE SALDO DE CERCA DE R$ 1.200,00 – EXCESSIVIDADE DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO PARA R$ 500,00.
Agravo de instrumento provido.